Tribunal: TJDFT
Processo: 0712477-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 15 DA SÚMULA DO TJDFT. NÃO ADMISSÃO. REGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME ABERTO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA REGRESSÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem a impetração quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Nos termos do enunciado n. 15 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”, o que não é permitido na via estreita do “writ”. Pleito de progressão de regime não admitido.
3. O paciente praticou novo crime no curso do cumprimento da sua pena em regime aberto, o que configura falta grave e autoriza a regressão de regime. No caso, como a pena remanescente a ser cumprida é superior a 8 (oito) anos, regrediu-se o paciente ao regime fechado, não havendo ilegalidade a reparar no “decisum” da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais.
4. Nos termos do Enunciado n. 526 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
5. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada.